Tribunal: TJBA
Processo: 8033678-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033678-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAVEQ LOCADORA LTDA

Advogado(s)
:
HELDER LOPES GIBARA

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE SUBSIDIÁRIA DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO CONCURSO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a suspensão de execução por quantia certa até a localização dos bens dados em garantia fiduciária ou, comprovada a impossibilidade de localização, a extinção da execução com habilitação do crédito no processo de recuperação judicial.

2. O embargante alega contradições e omissão quanto: (i) à essencialidade de bens não localizados; (ii) à possibilidade de habilitação do crédito apesar da inexistência de renúncia à garantia fiduciária; (iii) à aplicação do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969; e (iv) à suposta divergência entre a tese firmada e o dispositivo do acórdão.

3. Contrarrazões apresentadas pela embargada pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a essencialidade dos bens e sua não localização; (ii) saber se a possibilidade de habilitação do crédito no concurso recuperacional é incompatível com a inexistência de renúncia à garantia fiduciária; (iii) saber se houve omissão quanto ao art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969; e (iv) saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

6. Não há contradição entre a essencialidade dos bens e sua não localização, pois a essencialidade decorre da atividade empresarial da recuperanda, cuja receita depende da locação de máquinas e equipamentos, podendo os bens estar em poder de terceiros locatários.

7. Também não há incompatibilidade entre a inexistência de renúncia à garantia fiduciária e a eventual habilitação do crédito no concurso recuperacional, pois esta hipótese somente ocorre diante da impossibilidade definitiva de localização do bem, situação que implica perda do objeto da garantia.

8. Inexistente omissão quanto ao art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, pois a possibilidade de conversão da ação foi considerada, mas interpretada à luz do princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

9. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com a solução adotada no acórdão, o que não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A impossibilidade definitiva de localização do bem objeto de garantia fiduciária pode implicar a perda do suporte fático da garantia e autorizar a habilitação do crédito no concurso recuperacional, sem que isso configure renúncia do credor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033678-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MAVEQ LOCADORA LTDA
e como apelada
BANCO JOHN DEERE S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Outubro de 2025.